Tribunal: TJMT
Processo: 1020130-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020130-16.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ELIEL LÚCIO DE GODOI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELIEL LÚCIO DE GODOI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 87397966):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE RECEBE EMENDA À INICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NO ART. 1.015, XIII, DO CPC – EQUÍVOCO NA QUALIFICAÇÃO DO REQUERIDO – MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU OFENSIVA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – CORREÇÃO MEDIANTE EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Além das hipóteses arroladas taxativamente no Código de Processo Civil, é cabível recurso de agravo de instrumento em “outros casos expressamente referidos em lei” (art. 1.015, XIII, do CPC).
2. À ação de improbidade administrativa, por integrar o microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos difusos, é aplicável, por analogia, o disposto no art. 19, §1o, da Lei de Ação Popular (Lei no 4.717/65), pelo qual “Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento”.
3. Tendo a matéria relativa à qualificação equivocada do réu sido discutida nos autos, afasta-se a tese de decisão surpresa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Não sendo os elementos objetivos da demanda - causa de pedir e pedido – alterados em sua essência e inexistindo prejuízo ao direito de defesa do réu, possível o aditamento da inicial para correção de erro material, mesmo após apresentada a contestação, em respeito aos princípios da celeridade e economias processuais e da instrumentalidade das formas.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 94205999).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 7, 9, 10, II, 329, 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso e contraditório a respeito de pontos relevantes para o julgamento da matéria (Id. 97240477).
Alega que a decisão merece reforma diante do evidente equívoco ao admitir emenda à inicial após a contestação e sem lhe oportunizar o prévio contraditório, resultando em decisão surpresa (Id. 97240477).
Aduz que não pode prevalecer a tese de que a emenda à petição inicial, no caso concreto, configura mera correção de erro material, visto que, com tal pleito, o Ministério Público visa corrigir erro insanável praticado na narrativa fática, já que, apesar dos nomes iguais, “A pessoa mencionada na peça inaugural, Sr. ELIEL LÚCIO DE GODOI, funcionário público municipal, portador do RG 10.258.530-1 SSP/SP e CPF no 774.254.648-53, não é a mesma pessoa que firmou o ‘Instrumento Particular de Termo de Parceria’ (fls. 58/60, bastando, identificar seus documentos pessoais (RG e CPF) para notar a divergência e o grosseiro equívoco da peça inicial”. (Id. 97240477).
Assim, requer a anulação do aresto impugnado e, consequentemente, o retorno dos autos ao Tribunal para a manifestação sobre as questões omissas e contraditórias.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 97359980 e 100063997.
Contrarrazões (Id. 102750497).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito da alegação de violação aos artigos 7, 9, 10, II, 329, 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, verifica-se que o recorrente se limitou a reproduzir as razões contidas nos recursos de apelação e de embargos de declaração, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Da suposta violação ao artigo 1.022 do CPC. Não ocorrência.
O recorrente sustenta a ofensa ao artigo 1.022 do CPC, sob o argumento de que o acórdão foi omisso e contraditório “na medida que em nenhum momento o Ministério Público havia retificado ou emendado a inicial na petição de id. 58597964, p. 9/10”.
Alega que “houve de fato mudança fática e dos pedidos na petição que emendou a inicial apresentada pelo Ministério Público, ficando latente a contradição do acórdão”.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação às questões, senão vejamos:
“Transposta esta questão, ressai dos autos que 3a Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra propôs ação civil pública por atos de improbidade administrativa em face de Eliel Lúcio de Godoi, Paulo Porfírio e Júlio César Davoli Ladeia, pois, de acordo com o apurado no Inquérito Civil no 003437-009/2011, no dia 20/10/2010 o então Prefeito de Tangará da Serra (Júlio César Davoli Ladeia) e o ex-Secretário Municipal (Paulo Porfírio) firmaram o Termo de Parceria no 005/SINFRA/2011 com Eliel Lucio de Godoi, cujo objeto era a execução de pavimentação asfáltica com Pré Misturado a Frio em 2.827,55m2 de ruas do condomínio Godoi, sito à Rua 18-A no bairro Jardim Tangará II, praticando, assim, atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, pois permitida a utilização, em obra particular, de veículos, máquinas, equipamentos, materiais e servidores públicos.
Notificado para apresentar defesa prévia na referida demanda, o réu Eliel Lucio de Godoi ingressou nos autos e, além de refutar os atos de improbidade contra si imputados, defendeu também, preliminarmente, a inépcia da inicial, pois qualificado nos autos como servidor público (o que nunca fora) e pelo CPF 774.254.648-53, que é o de seu primo, que possui o mesmo nome que o seu e trabalhou na Prefeitura de Tangará da Serra (Id 58597962, p. 23/33).
Instado a se manifestar sobre tal alegação, o Parquet requereu a retificação dos dados de Eliel Lucio Godoi, ressaltando, porém, que apesar do equívoco na qualificação da parte, a citação (notificação) verificou-se na pessoa física correta e que “ainda que procedente a alegação do réu citado Eliel Lúcio de Godoi de que não era funcionário público na época dos fatos, a sua condição de beneficiado do ato de improbidade o habilita a ocupar o pólo passivo da pretensão deduzida à luz do que prevê o artigo 3o da 8.429/92” (Id 58597964, p. 9/10)
Ultimado o contraditório preliminar, a magistrada condutora do feito prolatou, então, sentença rejeitando a petição inicial da ação por ausência de ato de improbidade administrativa e não por sua alegada inépcia. Inclusive, sobre a qualificação incorreta de Eliel Lúcio de Godoi, entendeu que o equívoco ocorrido não passava de mero erro material, passível de correção por emenda à inicial, veja-se:
“Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, defendida pela defesa do requerido Paulo Porfírio em relação ao demandado Eliel Lúcio de Godoi, sob o argumento de que a pessoa que teria firmado o termo de parceria questionado não é a mesma qualificada pelo Ministério Público na r. peça de ingresso, porquanto divergem o cadastro de pessoa física e registro de identidade, entendo que se trata de mero equívoco material passível de ser sanado por emenda, porquanto não há dúvida quanto à identificação física da pessoa demandada, além de se tratar da mesma que firmou o termo de parceria questionado, não havendo que se falar em ocorrência de homônimo, porquanto a notificação foi efetuada na pessoa correta, de forma que rejeito a alusiva preliminar”. (Id 58597964, p. 22) Grifei.
Essa sentença de rejeição da ação de improbidade, contudo, acabou sendo reformada no RAC 118350/2015, cujo acórdão, proferido à unanimidade, determinou o regular prosseguimento da demanda ‘ajuizada em desfavor de Júlio César Davoli Ladeia, Paulo Porfírio e Eliel Lúcio de Godoi’ (Id 58597967, p. 15/34). Destaquei.
Reiniciada a tramitação da demanda, os réus foram citados para contestá-la, tendo a diligência se realizado com os dados corretos do agravante, como se vê do mandado juntado no Id 58597968, p. 30.
Citado, o ora agravante apresentou contestação requerendo o ingresso dos demais proprietários do Condomínio Godoi como litisconsortes necessários, reiterou a preliminar de inépcia da inicial por não ter sido qualificado corretamente e por não ser servidor público, e, no mérito, impugnou os fatos contra si imputados (Ids 58597969 e 58597969)
Ato contínuo, o Ministério Público requereu a emenda da petição inicial considerando que ‘foi proposta em face de homônimo, antigo servidor comissionado da Prefeitura Municipal e primo do verdadeiro requerido”, devendo ser feita a “renovação da notificação do requerido Eliel Lúcio de Godoi (CPF: 352.487.501-72) para, querendo, apresente nova defesa, ou retifique a já apresentada nos autos”, ressaltando, ainda, que “a emenda não se destina a alterar o pedido ou causa de pedir, mas tão somente corrigir erro material sanável, decorrente de homonímia, pois o verdadeiro requerido não deverá sofrer penalidades advindas do equívoco e, sim, da ilicitude advinda do Termo de Parceria no 005/SINFRA/2010 objeto da ação’. (Id 58556997, p. 3/4)
À vista deste pedido, a magistrada de piso proferiu a decisão recorrida, afirmando, no que tange ao pleito de emenda da inicial, o seguinte, verbis:
“A jurisprudência entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.
O requerente pleiteia a emenda à Inicial com base na existência de homônimos. Aduz que o requerido Sr. Eliel Lúcio de Godoi aqui investigado por atos de improbidade, possui um primo com o mesmo nome, o qual trabalhava na época dos fatos como funcionário da prefeitura.
Todavia o Termo de Parceria indicado na Inicial, o qual deu ensejo à instauração da presente ação, não diz respeito ao primo do requerido. Em que pese aparentemente trata-se de erro material, temos que parte da fundamentação constante na Inicial foi baseada na alegação de que o Sr. Eliel Lúcio de Godoi seria funcionário público, sendo inclusive mencionado existência de termo de posse.
(...)
Ante todo o exposto, RECEBO a emenda à inicial acostada às fls. 424/431, eis que visa sanar somente erro material quanto ao polo passivo.
1) Determino que sejam efetuadas as alterações no sistema Informatizado Apolo.
2) Proceda-se com a intimação dos requeridos para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 329, II do CPC. (...)”. (Id 58556997, p. 12/17) Realcei.
Interposto recurso de embargos de declaração pelo ora agravante contra essa decisão por não ter sido analisado o seu pedido de ingresso de litisconsortes passivos no feito, foi o mesmo acolhido para analisar o pedido, o qual, entretanto, restou indeferido, sem qualquer alteração quanto ao acolhimento da emenda à inicial (Id 58597953).
Irresignado, Eliel Lúcio de Godoi interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando ofensa aos arts. 7o, 9o, 10, 11 e 329 do CPC, notadamente no que tange à decisão surpresa e à ausência de prévio contraditório, em decorrência da determinação de emenda à inicial após a apresentação de contestação e sem oportunizar o contraditório prévio.
O recurso, entretanto, não merece provimento.
Ocorre que após analisar detidamente os autos, não se verifica a ocorrência de ‘decisão surpresa’, vedada nos arts. 7o e 9o, ou mesmo ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa e à regra da fundamentação das decisões judiciais (art. 11, CPC).
Como visto ao historiar os principais eventos ocorridos nos autos, além de o recorrente ter se manifestado em mais de uma oportunidade quanto ao erro de sua identificação e qualificação na petição inicial, essa questão também foi objeto de análise na primeira sentença prolatada na ação de improbidade administrativa, ocasião em que foi considerada como mero erro material, o que afasta, por consequência, a alegada ‘surpresa’ e, mais, a necessidade de novamente manifestar-se sobre o tema antes da prolação da decisão ora recorrida. Aliás, foi exatamente em razão de sua manifestação sobre a matéria após a retomada da ação de improbidade administrativa que o Parquet (que já havia requerido a retificação dos autos em momento anterior) requereu a emenda à inicial, a qual foi aceita pelo juízo a quo.
De qualquer forma, penso que o equívoco cometido na petição inicial da demanda, protocolada nos idos de 2013, constitui, de fato, mero erro material, passível de correção a qualquer momento, inclusive após a contestação e sem o prévio consentimento do réu.
Com efeito, apesar do erro quanto à identificação e profissão do agravante, não houve alteração na essência da causa de pedir ou do pedido, qual seja, a prática de ato de improbidade administrativa em decorrência da celebração do Termo de Parceria no 005/SINFRA/2010 entre o recorrente (que não nega esse fato) e o Município de Tangará da Serra, com vistas à execução de pavimentação asfáltica em 2.827,55m2 de ruas do Condomínio Godoi, de sua propriedade.
Conforme remansosa jurisprudência pátria, não havendo alteração da causa de pedir e do pedido, é perfeitamente possível a emenda da inicial mesmo após a contestação, em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas, veja-se:
(...)
Outrossim, ainda que se diga que a causa de pedir da demanda foi alterada em parte, haja vista que fundamentada também na circunstância de o ora recorrente ser servidor público (o que nunca foi, mas sim seu primo, que possui o mesmo nome), tal fato, no meu sentir, não tem o condão de obstar a emenda à inicial no caso concreto. Primeiro, porque, como dito, a principal fundamentação utilizada na demanda foi a celebração de termo de parceria e uso de bem público em obra particular, de modo que mesmo excluída a qualificação do recorrente como servidor público, ainda permaneceria situação passível, em tese, de configuração de improbidade administrativa. Segundo, porque o mesmo não teve a mínima dificuldade de se defender das imputações que lhe foram feitas em todas as oportunidades em que instado nos autos de origem, não havendo que se falar-se em nulidade sem prejuízo no ordenamento jurídico pátrio (princípio pás de nullitè sans grief).
Destarte, em que pesem as ponderações do agravante, penso que a decisão recorrida não merece qualquer censura.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Eliel Lúcio de Godoi, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Ainda, em sede de embargos de declaração, o órgão fracionário clarificou o seguinte:
“Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão que unanimemente negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto estaria maculado por erros insanáveis, decorrentes da adoção de premissas equivocadas, devendo, consequentemente, ser modificado e anulada a decisão interlocutória que admitiu, após a apresentação da contestação e sem manifestação das partes, a emenda à inicial da ação de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento’ (EDcl no REsp 599653/SP, 3a Turma, Min. Nancy Andrighi, DJ de 22.08.2005). Grifei.
No caso dos autos, contudo, em que pesem as eloquentes razões do embargante, penso que os aclaratórios devem ser rejeitados, pois ausentes as premissas tidas por equivocadas no acórdão embargado.
Com efeito, segundo o embargante, o acórdão teria se equivocado ‘ao afirmar que o Parquet havia requerido a retificação dos autos na petição de id. 58597964, p. 9/10, visto que em nenhum momento o Ministério Público fez tal alusão na referida petição (..)’, tendo transcrito, como prova de sua alegação, trecho da referida peça nas razões recursais.
A par de tal ‘premissa’ não ter o condão de influir no resultado do julgamento, olvidou-se o embargante de ler a referida petição por inteiro e, em especial, o parágrafo anterior aos por ele transcrito, no qual consta, expressamente, o requerimento do embargado quanto à retificação dos seus dados, veja-se:
‘Com relação a informação dada pelo réu Eliel Lúcio de Godoi na resposta preliminar de fls. 180/181 e que existe outra pessoa homônima que não foi citada neste processo, e por isso mesmo é estranha à relação processual, mas que seus dados foram declinados equivocadamente na inicial, requer sejam retificados no distribuidor seu número de identidade, filiação e CPF, levando-se em conta o documento de fls. 202. Insta destacar que a citação deu-se na pessoa física correta, sendo descabida qualquer alegação de citação de parte ilegítima’. (parte final da página 9 e início da página 10 do Id 58597964) Sublinhei.
Assim, no ponto, não houve qualquer erro ou premissa equivocada (muito menos insanável) no acórdão recorrido, o qual foi proferido com lisura e estrita observância dos documentos e provas colacionadas aos autos.
Em seguida o embargante defende a existência de outra premissa equivocada no acórdão embargante, decorrente da utilização, como fundamento para a ausência de decisão surpresa, de trecho de sentença anulada quando do julgamento da Apelação no 118350/2015.
A alegação, contudo, não procede.
O fato de a sentença referida no acórdão embargado ter sido anulada em grau recursal não afasta ou reduz o seu valor para demonstrar – em conjunto com os demais fundamentos deduzidos no aresto – que a matéria questionada no agravo de instrumento já fora discutida entre as partes e, portanto, era do pleno conhecimento do embargante, não havendo que se falar decisão surpresa ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Destaque-se, ademais, que a anulação da referida sentença não foi por reconhecimento da inépcia da inicial ou ilegitimidade passiva do ora embargante, mas por motivo totalmente distinto, qual seja, ausência da prática de ato de improbidade administrativa, tendo o acórdão que a substituiu sido claro pelo prosseguimento da lide ‘ajuizada em desfavor de Júlio César Davoli Ladeia, Paulo Porfírio e Eliel Lúcio de Godoi’ (Id 58597967, p. 15/34). Realcei.
Na sequência, o embargante sustenta que o acórdão recorrido também teria adotado premissa equivocada ao afirmar que não houve alteração da causa de pedir ou pedido da ação de improbidade administrativa, pois, enquanto na petição inicial originária o embargado teria requerido a sua condenação nas penas dos arts. 9o, IV, 10, I, II, XII e XIII e 11, caput, I, da Lei no 8.429/92 (Id 58597956, p. 30), na emenda à inicial buscou a sua condenação nos arts. 10, I, II e XII e 11, caput, I, da Lei no 8.429/92 (Id 58556997, p. 5).
Também essa sua alegação não merece acolhimento, sobremodo pela total impossibilidade de influir no resultado do julgamento colegiado.
Primeiro, porque o acórdão foi explícito em afirmar que, além de a questão tratar-se de mero erro material, sanável a qualquer tempo, não houve alteração na ‘essência’ da causa de pedir e do pedido, termo totalmente ignorado pelo embargante, e, segundo, porque deixou bastante claro que ainda que se entendesse pela alteração daqueles elementos, tal fato não teria o condão de levar à reforma da decisão agravada por outros motivos, senão vejamos:
‘De qualquer forma, penso que o equívoco cometido na petição inicial da demanda, protocolada nos idos de 2013, constitui, de fato, mero erro material, passível de correção a qualquer momento, inclusive após a contestação e sem o prévio consentimento do réu.
Com efeito, apesar do erro quanto à identificação e profissão do agravante, não houve alteração na essência da causa de pedir ou do pedido, qual seja, a prática de ato de improbidade administrativa em decorrência da celebração do Termo de Parceria no 005/SINFRA/2010 entre o recorrente (que não nega esse fato) e o Município de Tangará da Serra, com vistas à execução de pavimentação asfáltica em 2.827,55m2 de ruas do Condomínio Godoi, de sua propriedade.
(...)
Outrossim, ainda que se diga que a causa de pedir da demanda foi alterada em parte, haja vista que fundamentada também na circunstância de o ora recorrente ser servidor público (o que nunca foi, mas sim seu primo, que possui o mesmo nome), tal fato, no meu sentir, não tem o condão de obstar a emenda à inicial no caso concreto. Primeiro, porque, como dito, a principal fundamentação utilizada na demanda foi a celebração de termo de parceria e uso de bem público em obra particular, de modo que mesmo excluída a qualificação do recorrente como servidor público, ainda permaneceria situação passível, em tese, de configuração de improbidade administrativa. Segundo, porque o mesmo não teve a mínima dificuldade de se defender das imputações que lhe foram feitas em todas as oportunidades em que instado nos autos de origem, não havendo que se falar-se em nulidade sem prejuízo no ordenamento jurídico pátrio (princípio pás de nullitè sans grief)”. (Id 87397966)
Não fosse isso o bastante, conforme assente na doutrina e jurisprudência pátrias, o juiz não está adstrito à qualificação jurídica/fundamentos legais indicados pelo Ministério Público na ação de improbidade administrativa, prevalecendo o brocardo “jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius”. O mesmo se pode dizer, outrossim, quanto à petição formulada pelo Parquet admitindo a possibilidade de repetição da contestação e abertura de contraditório, pois cabe ao julgador, mediante seu livre convencimento motivado, acatar ou não os pleitos formulados no curso do processo, conforme os considere necessários ou não ao regular processamento e deslinde da demanda.
Por fim, também não se verifica premissa equivocada no fato de o acórdão ter afastado o prejuízo na defesa do recorrente, pois este, na contestação que apresentou, além de reiterar a inépcia da inicial por não ser servidor público, também refutou, no mérito, a configuração de improbidade administrativa em razão da celebração, por sua pessoa (e não de seu primo), do Termo de Parceria no 005/SINFRA/2011 (vide contestação nos Ids 58597968 e 58597969).
O que se percebe, portanto, é que, a pretexto de corrigir erros insanáveis no acórdão recorrido, o embargante objetiva, na verdade, o seu rejulgamento pelo colegiado e, para tanto, se apega a rigorismo formal, buscando esquivar-se da apuração dos fatos tidos como ímprobos nos autos de origem mediante a repetição de atos processuais absolutamente desnecessários.
Essa pretensão, contudo, é totalmente descabida em sede de embargos declaratórios, cuja fundamentação é vinculada e subordinada à existência dos vícios da omissão, contradição, obscuridade e erro material, os quais não se veem no acórdão embargado.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que ‘Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios’. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto por Eliel Lucio de Godoi, mantendo inalterado o acórdão embargado.”
Partindo dessa premissa, percebe-se a inexistência de qualquer vício elencado no artigo 1.022 do CPC, pois, na verdade, o que o recorrente denomina de omissão e contradição nada mais é do que a pretensão de rediscussão dos fatos, configurando-se os aclaratórios as vias inadequadas para isso.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de Justiça de origem pela não caracterização de decisão surpresa demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no Enunciado n.o 7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. Controvérsia central do recurso especial em torno do reconhecimento pelo acórdão recorrido da ocorrência de decadência, decretando a extinção da ação rescisória.
2. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes do STJ.
4. Inocorrência de decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado no processo, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico, aplicando a lei adequada à solução do conflito. Precedentes do STJ.
5. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de Justiça de origem pela não caracterização de decisão surpresa demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no Enunciado n.o 7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desistência do recurso é ato unilateral praticado pela parte, produzindo efeitos imediatos e, consequentemente, não dependendo de homologação judicial ou de anuência da parte "ex adversa" para sua eficácia.
8. Julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se opera o trânsito em julgado da sentença quando, a despeito de interposição de recurso, o recorrente formula pedido de desistência recursal.
9. Nesse contexto, assentada a premissa de que a desistência independe de homologação ou concordância expressa da parte adversa, correto o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul quanto ao trânsito em julgado da sentença condenatória e ocorrência da decadência.
10. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1834016/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 08/06/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 10 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015.
2. "O princípio da 'não surpresa', constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos" (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1852695/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça